Tribunal: STF
Processo: HC 207181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por James Márcio de Freitas Faria em favor de Luciano dos Reis Basílio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 673.535/SP.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.2.2021, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Há apelação em curso.
    Declara que o paciente é primário, menor de 21 anos, possui residência fixa, ocupação lícita e é responsável pelo sustento de 3 filhos menores de 12 anos. (p. 3)
    Alega, em síntese, que haveria desproporcionalidade em se lhe negar o direito de recorrer em liberdade. (p. 5)
    Impugna também a fixação do regime fechado, diante da quantidade de pena aplicada. (p. 7)
     Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, o encarceramento em regime semiaberto.
    Pendem de julgamento embargos declaratórios contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não denegara o HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo os fundamentos da sentença condenatória:
    “O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado, por ser o único compatível com a gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, que, além de preso guardando consigo quase um quilo e meio de ‘maconha’, representava importante célula da estrutura do tráfico, tendo função relevante (‘picotador’) na cadeia de produção e comercialização de quantidade expressiva de entorpecentes”. (eDOC 3, p. 26)
    “O réu respondeu preso a todo o processo, com os requisitos e fundamentos de sua segregação cautelar apenas sendo reforçados com esta decisão. Denego-lhe, por consequência, o direito a recurso em liberdade”. (eDOC 3, p. 27)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais com supedâneo na periculosidade concreta do acusado, apurada a partir do pertencimento a organização criminosa, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 203187 AgR, rel. Cármen Lúcia, DJe 20.9.2021; HC 191.592, rel. Marco Aurélio, DJe 12.2.2021. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente